Tribunal: STF
Processo: RHC 60313
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-10-01
Data de publicação: 1982-10-01

Ementa:
"HABEAS CORPUS". PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO
DESPACHO. NULIDADE. QUALQUER QUE SEJA A GRAVIDADE DA AÇÃO DELITIVA,
NÃO BASTAM PARA LEGITIMAR A PRISÃO PREVENTIVA, A PROVA DO CRIME E
INDICIOS SUFICIENTES DA AUTORIA, MAS E PRECISO, ALÉM DISSO, A
DEMONSTRAÇÃO DA OCORRENCIA, EM CONCRETO DE MOTIVOS PREVISTOS NO ART.
312 DO CPP, NÃO SENDO SUFICIENTE A SIMPLES MENÇÃO, EM ABSTRATO, AS
HIPÓTESES LEGAIS AUTORIZATIVAS. ILEGAL O DESPACHO QUE OMITE A
SUBSUNÇÃO DOS FATOS AOS MODULOS DA LEI, CONCEDE-SE A ORDEM PARA
ANULA-LO, SEM PREJUIZO DE DECRETO CONSTRITIVO NO CURSO DA AÇÃO,
OCORRENTES OS MOTIVOS E ATENDIDOS OS REQUISITOS LEGAIS.